Tribunal: TJSP
Processo: 2014706-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dívida Ativa não-tributária
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Objeção de pré-executividade – Rejeição – Recurso, porém, protocolado muito após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis da publicação da decisão interlocutória – Recurso de agravo de instrumento intempestivo, não-conhecido.